Tribunal: STF
Processo: ARE 1600438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO 519/2020 COFFITO. TERAPEUTA OCUPACIONAL. REPRESENTATIVIDADE MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE DAS NORMATIVAS ELEITORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO E APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostos pela autora e pela ré contra a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, que objetivava a "declaração de nulidade do art. 10º da Resolução 519/2020, e, consequentemente, da Resolução 488/2017, bem como tenha o COFFITO que respeitar a representatividade mínima e da proporcionalidade das suas normativas eleitorais", e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça concedida.
2. A apelante COFFITO foi intimada para complementar o preparo recursal, contudo, deixou transcorrer o prazo sem realizar o recolhimento. Nos termos do §2º do art. 1.007 do CPC, a insuficiência no valor do preparo, não suprida no prazo de 5 dias, implica a deserção, motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC, pela ausência do requisito extrínseco de admissibilidade.
3. A apelante ABDDITO alegou a nulidade da sentença por carência de fundamentação, o que, todavia, não merece acolhimento, a indicação expressa dos fundamentos que compõe determinada decisão judicial, com indicação categórica da utilização como razão de decidir, não pode ser considerada como carente de fundamentação. Precedentes. O Juízo a quo firmou-se no sentido de que "afastar a obrigatoriedade de existência de número mínimo de profissionais das duas categorias inscritas no Conselho (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) na composição das chapas, as resoluções ampliaram as possibilidades de participação no processo eleitoral", assim como da presunção de legalidade do ato administrativo e de que não cabe ao Poder Judiciário interferir em seu conteúdo, cuja conclusão foi contrária a pretendida pela autora (ora apelante), o que, por via de consequência, afasta as alegações de violação aos direitos fundamentais e ao exercício profissional dos terapeutas ocupacionais, porque considerada legítima a atuação da ré.
4. Embora o pedido deduzido seja a "declaração de nulidade do art. 10º da Resolução 519/2020, e, consequentemente, da Resolução 488/2017, bem como tenha o COFFITO que respeitar a representatividade mínima e da proporcionalidade das suas normativas eleitorais", os argumentos apresentados não conduzem a demonstração de eventual ilegalidade do ato, mas de violação aos direitos fundamentais e ao exercício profissional dos terapeutas ocupacionais, de modo que se nota que o questionamento é, na verdade, a respeito da (in)constitucionalidade do art. 10º da Resolução 519/2020, não sendo essa a via apropriada para o referido exame. Veja-se que não seria nem hipótese de controle difuso de constitucionalidade, uma vez que o pedido é sobre o próprio ato normativo.
5. Quanto à análise de legalidade do mencionado dispositivo, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC), porquanto não logrou demonstrar qualquer ilegalidade apta a gerar a nulidade do ato administrativo, dotado de presunção de legalidade e legitimidade. Como bem asseverou o Parquet Federal, "não houve ilegalidade na norma questionada, pois foi editada por deliberação pelo órgão colegiado composto por 09 (nove) conselheiros federais, regularmente eleitos por representantes devidamente escolhidos pelos profissionais inscritos nos respectivos conselhos regionais; não extrapolou os preceitos definidos na Lei nº 6.316/1975, e, foi emitida com observância aos requisitos normativos inerentes ao ente autárquico. (...) Consoante o entendimento já consolidado, “observadas todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir em seu conteúdo, sob pena de indevida afronta à independência dos poderes. A ingerência no mérito do ato administrativo é situação excepcionalmente admitida pela jurisprudência do STJ. Precedentes: REsp 1099647/RS, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 01/07/2010; RMS 27.954/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2009; AgRg no MS 13.918/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 20/04/2009; REsp 983.245/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 12/02/2009. 3. Agravo interno não provido.”. (AgInt nos EDcl no REsp 1458777/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018)".
6. Recurso de apelação da ré não conhecido e da autora não provido. Sentença mantida

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II; e 5º, XIII, LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No ponto, cabe destaque às considerações feitas pelo Ministério Público Federal em seu parecer, que elucidou a regularidade do ato normativo em questão, cujos fundamentos adota-se como razão de decidir. In verbis:
(...)
A modificação implementada afastou a obrigatoriedade da composição de cada chapa com vinculação às formações de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, havendo expressa revogação do parágrafo único do art. 7º da Resolução COFFITO nº 369/2009. Tal medida assentiu que somente constitui ser indispensável a participação do profissional fisioterapeuta na composição da respectiva chapa. 
O exame da atuação do Conselho se restringe à verificação da aderência da Resolução COFFITO nº 488/2017 à lei de regência do Conselho Federal. 
Das disposições transcritas, não houve ilegalidade na norma questionada, pois foi editada por deliberação pelo órgão colegiado composto por 09 (nove) conselheiros federais, regularmente eleitos por representantes devidamente escolhidos pelos profissionais inscritos nos respectivos conselhos regionais; não extrapolou os preceitos definidos na Lei nº 6.316/1975, e, foi emitida com observância aos requisitos normativos inerentes ao ente autárquico. 
Ademais, não houve demonstração pela autora, da existência de prejuízo concreto em razão da alteração normativa efetivada por meio da Resolução COFFITO nº 488/2017 (e após na Resolução nº 519/2020).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente